Tribunal: TJPA
Processo: 0014548-53.2017.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014548-53.2017.8.14.0039

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE COSTA COELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. II E III
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia do réu, ora Recorrente, quando a materialidade do delito a ele imputado encontrar-se demonstrada por meio do Laudo nº

2019.02.000114-TAN,
à ID 18112092
, atestando como causa da morte do ofendido Igor Nogueira Messias
“Hemorragia interna, devido ferimentos em pulmões e diafragma, devido ação pérfuro-contunte”
, bem como os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase extrajudicial, assim como na judicial.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nesta negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Carlos Henrique Costa Coelho ou Carlos Costa Serrão
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e III, do CPB, tendo como vítima Bruno Lopes Mendonça.

Narra a denúncia
,
à ID 18112086
, que:

“... no dia 29/07/2017, por volta das 20h40min, na última rua do bairro Nagibão, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA, o denunciado Carlos Henrique Coelho ou Carlos Costa Serrão matou, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, a vítima Igor Nogueira Messias.

Noticiam os autos do procedimento investigatório que, no dia dos fatos, Igor encontrava-se em sua residência quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado, atingindo-o fatalmente.

Após o fato delituoso, o denunciado evadiu-se do local.

Extrai-se dos autos que Yanka, irmã da vítima e testemunha ocular do delito, informou aos populares que "Carlinhos" é o autor do crime contra o seu irmão, posto que, dias antes do fato o denunciado havia agredido fisicamente a vítima com um facão.

A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos relatos testemunhais (fl. 04, 07 e 09), pelo Laudo n° 2017.09.000034-CCV (fl. 16/19), bem como pelos demais fatos e indícios trazidos ao bojo da investigação policial”
.

Em razões recursais
,
à ID 18112137
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, com fundamento no art. 414 do CPPB, pois não ficou demonstrado indícios suficientes de autoria que possibilite submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões
,
à ID 18112140
, a RMP de 1º Grau, Dra. Grace Kanemitsu Parente, requer seja o Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, a fim de manter integralmente a sentença de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID 20453980
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. II e III, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, uma vez que não há indícios suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo nº 2019.02.000114-TAN,
à ID 18112092
, atestando como causa da morte do ofendido Igor Nogueira Messias
“Hemorragia interna, devido ferimentos em pulmões e diafragma, devido ação pérfuro-contunte”.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase extrajudicial, assim como na judicial.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024